Tribunal: STF
Processo: RHC 245015
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Soares Barbosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 61):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A defesa busca a aplicação do acordo de não persecução penal: art. 28-A do Código de Processo Penal. Todavia, a referida tese não foi enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 856.845 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a aplicação do Acordo de não persecução penal.



    O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM NEM NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NO STF. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP): ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Inicialmente, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.450.523) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado desde 11/10/2023, portanto em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o trânsito em julgado da condenação é o marco temporal para o pleito de aplicação retroativa do ANPP em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019.



    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, por unanimidade, fixou a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente